Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003748-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES - CPF: 142.627.541-20 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO QUE DETERMINOU A REVISÃO DAS FATURAS DE MAIO/2019, JUNHO/2019 E JULHO/2019 – ALEGAÇÃO DE omissão quanto aO PEDIDO DE REVISÃO DA FATURA DE AGOSTO/2019 – omissão EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONCLUSÃO DO VOTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACRESCENTAR A REVISÃO DA FATURA DE AGOSTO/2019 MAS MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão no voto, mas que não prejudica a convicção externada, de rigor o acolhimento dos embargos para a omissão, porém manter o resultado do julgamento.

A existência de omissão no voto enseja a correção.

Embargos acolhidos para a omissão, porém manter o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissão constante no voto e acórdão que deram parcial provimento ao recurso para determinar a revisão das faturas de maio/2019 (R$ 172,08), junho/2019 (R$ 167,22) e julho/2019 (R$ 199,65), para a média de consumos das seis faturas anteriores às contestadas, mas deixou de determinar a revisão da fatura de agosto/2019, no valor de R$ 174,25 (cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, uma vez que houve aditamento da inicial no Id. 40862612, requerendo além das revisões das faturas dos meses de maio/2019 junho/2019 e julho/2019, que fosse determinada a revisão da fatura do mês de agosto/2019.

Considerando que a fatura de agosto/2019 também destoa da média de consumo dos meses anteriores, entendo que deve ser determinada a revisão utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a omissão quanto à revisão da fatura do mês de agosto/2019, para que o dispositivo passe a assim constar:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a revisão das faturas de maio/2019 (R$ 172,08), junho/2019 (R$ 167,22), julho/2019 (R$ 199,65) e agosto/2019 (R$ 174,25) para a média de consumos das seis faturas anteriores às contestadas, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021